Tribunal: TJES
Processo: 5004642-83.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004642-83.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ANGELA AUGUSTA BOSI SOUZA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. RECLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATO. ERRO MATERIAL NO UPLOAD DE DOCUMENTO. FORMALISMO EXCESSIVO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que declarou a nulidade de ato administrativo de reclassificação de candidata em processo seletivo simplificado (Edital sedu nº 40/2024), determinando sua reintegração na 100ª posição.

2. O apelante alega, preliminarmente, a perda do objeto por rescisão contratual a pedido da autora e, no mérito, a legalidade da sanção devido ao descumprimento de item editalício que exigia o envio da ficha de inscrição correta.

II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o equívoco no envio de arquivo digital (upload de ficha de inscrição de edital anterior) justifica a reclassificação da candidata para o final da lista, sob a ótica dos princípios da razoabilidade e da vedação ao formalismo excessivo.

III. Razões de Decidir
4. A cessação do contrato temporário não esvazia o interesse processual, pois a manutenção da classificação original garante à candidata o direito de participar de futuros chamamentos vinculados ao mesmo certame. 5. Embora o edital vincule a administração, sua interpretação deve ser pautada pela razoabilidade, afastando o preciosismo burocrático que sacrifique a finalidade do ato administrativo em favor da forma. 6. O envio de documento incorreto por erro material constitui falha instrumental de conferência que não sobrepuja a aprovação da candidata no sistema eletrônico e seu histórico funcional perante a própria administração. 7. A reclassificação imposta revela-se sanção desproporcional e configura formalismo excessivo, conforme já pacificado por este órgão colegiado em sede de agravo de instrumento relacionado ao id. caso.

IV. Dispositivo e Tese
8. Recurso conhecido e desprovido. 9. Tese de julgamento: "A reclassificação de candidato em processo seletivo motivada exclusivamente por erro material no envio de documento digital, quando passível de conferência e sem prejuízo à finalidade do certame, viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade por configurar formalismo excessivo".

Dispositivos relevantes citados: Edital sedu nº 40/2024, item 9.5, inciso I. Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento nº 5004894-61.2025.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da r. sentença que, proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES nos autos da
Ação Ordinária
ajuizada por ANGELA AUGUSTA BOSI SOUZA, julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do ato administrativo que reclassificou a autora no Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital SEDU nº 40/2024.

Por conseguinte, a decisão determinou a imediata reintegração da candidata ao certame, garantindo-lhe a classificação original (100ª posição) e a participação nas etapas subsequentes.

Em suas razões recursais (id. 18127524), o ente público estadual suscita, preliminarmente, a ocorrência de perda superveniente do interesse de agir, ao argumento de que houve a cessação do contrato temporário a pedido da própria autora. No mérito, defende a estrita legalidade do ato administrativo de reclassificação, amparando-se no Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório. Sustenta que a candidata descumpriu a obrigação de apresentar a “ficha de inscrição detalhada” correta, conforme preceituam os itens 9.5, I, e 9.7 do Edital. Alega, ainda, a impossibilidade de flexibilização das regras sob pena de ofensa à isonomia e argumenta a inaplicabilidade da Lei Federal nº 13.726/2018 para o fim de dispensar a documentação específica.

Pugna, ao final, pela reforma integral da sentença e improcedência dos pedidos.

Intimada, a apelada apresentou contrarrazões rechaçando a preliminar aventada, sob a justificativa de que a cessação do vínculo não implica renúncia à classificação no certame. No mérito, clama pela manutenção da sentença, asseverando que o vício apontado pelo Estado possui natureza meramente formal, não tendo havido fraude, má-fé ou prejuízo à isonomia, evidenciando conduta administrativa pautada em formalismo excessivo.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5004642-83.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ANGELA AUGUSTA BOSI SOUZA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença que, proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES nos autos da
Ação Ordinária
ajuizada por
ANGELA AUGUSTA BOSI SOUZA
, julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do ato administrativo que reclassificou a autora no Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital SEDU nº 40/2024.

Por conseguinte, a decisão determinou a imediata reintegração da candidata ao certame, garantindo-lhe a classificação original (100ª posição) e a participação nas etapas subsequentes.

Pois bem.

Preliminarmente, vejo que o apelante pugna pela extinção do feito sem resolução de mérito, argumentando que a superveniente cessação do contrato temporário a pedido da parte autora esvaziou a utilidade da prestação jurisdicional. A tese, contudo, carece de amparo.

O escopo principal da presente ação não se restringe à tutela de um vínculo precário e transitório já exercido, mas repousa na higidez do ato de classificação no Processo Seletivo (Edital nº 40/2024). Como acertadamente registrou o Juízo
a quo
por ocasião dos aclaratórios, a desvinculação não suprime da candidata o interesse material e processual na invalidação do ato de reclassificação, mantendo incólume a necessidade do provimento jurisdicional para resguardar sua 100ª colocação no cômputo geral, garantindo-lhe o direito de concorrer em igualdade de condições a futuros chamamentos e escolhas de vagas atreladas àquele mesmo edital.

Rejeito
, portanto, a preliminar arguida.

Quanto ao mérito, a questão de fundo cinge-se em averiguar a legalidade do ato administrativo que relegou a apelada ao final da lista classificatória (reclassificação) do certame promovido pela Secretaria de Estado da Educação (SEDU). O ato punitivo teve como motivação exclusiva o fato de a candidata, no momento do
upload
documental, ter anexado equivocadamente a “ficha de inscrição” relativa a processo seletivo anterior (Edital nº 39/2023), descumprindo o item 9.5, inciso I, do Edital nº 40/2024.

É inconteste que o edital erige-se como a lei de regência dos concursos públicos, consubstanciando imperativo legal que obriga reciprocamente Administração e administrados. Não obstante a força vinculante do instrumento convocatório, as regras editalícias não são infensas ao exame de razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser refutadas exegeses calcadas no preciosismo burocrático e no apego à forma em detrimento da finalidade.

In casu
, restou demonstrado que a candidata logrou êxito em efetuar sua inscrição pelo sistema eletrônico, o qual processou seus dados e a alocou na 100ª posição. Como judiciosamente concluiu a sentença primeva, o envio da ficha física (em formato PDF) constitui mecanismo instrumental de conferência. Alijar a candidata de sua classificação legítima por mero equívoco na seleção do arquivo digital anexado desponta como sanção demasiadamente severa e desarrazoada.

Soma-se a isso o fato incontroverso de que a apelada possui vasto histórico funcional como professora na própria SEDU, datado de 1987, de maneira que a Administração Pública já dispunha, materialmente, de seu acervo documental e de sua aptidão para a função.

Registro, ademais, que a higidez da tese autoral já foi amplamente reconhecida por esta relatoria e por este Órgão Colegiado de forma unânime. Ao julgarmos o Agravo de Instrumento nº 5004894-61.2025.8.08.0000, chancelamos a compreensão de que a reclassificação representava intolerável formalismo excessivo.

Inexistindo, portanto, nas razões apelatórias qualquer fato novo ou fundamento de direito hábil a desconstituir o quadro delineado na origem e ratificado no segundo grau de jurisdição, a manutenção da sentença de procedência é medida de rigor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal, uma vez que já fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)